Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO INATIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CÁLCULO DE REAJUSTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se verifica qualquer abusividade na conduta da operadora ao excluir o dependente do plano de saúde, uma vez que não houve manifestação expressa do titular para permanência do dependente no momento da adesão ao “Termo para Continuidade do Plano de Assistência Médica para Demitidos e Aposentados”.
2. No caso em análise, o aumento do valor das mensalidades do plano de saúde coletivo, após a aposentadoria, decorreu da assunção integral do custeio pelo ex-empregado, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98, não configurando abusividade, especialmente porque observado o critério de faixas etárias, autorizado pelo art. 15 da mesma norma e pela Resolução Normativa no 279/2011 da ANS.
3. Apelação conhecida e não provida.